Tribunal: TJDFT
Processo: 0744140-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744140-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E VEÍCULO APREENDIDOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença de condenação do réu à pena de 12 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, além de 1.214 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa pretende a declaração de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar; a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei no 11.343/2006; a revisão da dosimetria da pena; e a restituição dos valores e veículos apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de drogas para uso próprio; (iv) revisar a dosimetria da pena aplicada; e (v) decidir sobre a restituição dos valores e veículos apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito, na hipótese em que o agente, ao avistar a guarnição policial, demonstra nervosismo e empreende fuga, dispensando porção de entorpecente em via pública, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar a busca pessoal, veicular e o ingresso dos policiais no interior da residência do acusado, independentemente de mandado judicial. Inteligência do artigo 244, do Código de Processo Penal, e artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 4. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. 5. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio, quantidade expressiva de dinheiro e petrechos comumente utilizados na traficância. 6. A prática de novo delito enquanto o agente estava em cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura policial, buscando furtar-se à aplicação da lei, denota maior reprovabilidade das circunstâncias do crime e justifica o aumento da pena-base. Inexiste bis in idem na negativação dos antecedentes e na reincidência, desde que sejam anotações distintas. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo juízo a quo); b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. 7. É descabida a restituição de valores e veículo apreendidos se não cabalmente provada a origem lícita, sobretudo quando houver indícios de vinculação direta com a prática criminosa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput; Código de Processo Penal, artigos 244, 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1461366 AgR, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25-03-2024; RHC 229514 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02-10-2023; RE 603616, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC n. 744.310/GO, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/4/2023; TJDFT, Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/3/2023; Acórdão 1869551, 07176219620208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024; Acórdão 1859966, 07342865620218070001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1774718, 07348388420228070001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023; Acórdão 1910848, 07108747120238070019, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024; Acórdão 1952343, 0708742-47.2023.8.07.0017, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 244 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca domiciliar; b) artigo 155 do CPP, afirmando não haver provas suficientes para a condenação; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, argumentando pela desclassificação para a conduta de posse para consumo pessoal; d) artigo 59 do Código Penal, defendendo a revisão da dosimetria da pena; e) artigo 118 do CPP, pleiteando a restituição dos bens e valores apreendidos. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 118, 155 e 244, todos do CPP e 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Com efeito, não houve arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, que agiram embasados em elementos indicativos de situação justificadora da revista do acusado. Posteriormente, após a comprovação da posse de substâncias entorpecentes, realizaram a busca domiciliar, quando encontraram drogas destinadas ao comércio ilícito. Todo o contexto investigativo, desde a revista pessoal até a busca na residência do réu, deu ensejo à atuação policial, que deve ser considerada plenamente válida. Não se vislumbra, portanto, irregularidade na ação policial, que está amparada em justa causa. (...) Diante de tal contexto probatório, a tese defensiva quanto à ausência de provas da prática do delito de tráfico de drogas é solitária, não sendo suficiente para fragilizar os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, após o réu ser avistado em atitude suspeita, ao empreender fuga e dispensar o entorpecente. (...) No caso concreto, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, totalizando aproximadamente 811,98g de entorpecentes, incluindo substâncias de alto poder lesivo como crack e cocaína, a forma de acondicionamento de parte delas, em porções individualizadas, prontas para a venda, como a pedra de crack dispensada, a apreensão de objetos comumente utilizados na traficância (balanças de precisão, caderno de anotações) e a elevada quantia em dinheiro em espécie (R$9.355,00), são elementos que, somados, indicam de forma inequívoca a destinação mercantil dos entorpecentes, e não o mero consumo pessoal. (...) Por fim, incabível a restituição do bem e dos valores apreendidos. Veja-se que foi encontrado expressivo valor em dinheiro (R$9.355,00) no quarto do apelante, junto com as drogas, não tendo comprovado a sua origem lícita, ao que soma o fato de ter saído recentemente da prisão, para cumprimento da pena em regime aberto, o que autoriza a presunção de que se trata de produto da atividade criminosa. Outrossim, com relação à motocicleta, há indícios suficientes de que era utilizada como instrumento para a prática do tráfico, considerando que o próprio réu informou aos policiais sobre a entrega da droga a um usuário". (ID 72833999). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o recorrente apenas pleiteou a revisão da dosimetria da pena, de forma genérica, sem explicitar as razões pelas quais entende que o referido dispositivo foi violado. Com efeito, “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021